Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INTERESSE COLETIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL.
1. O pleito de correção de 2.500 provas subjetivas além daquelas inicialmente previstas nas normas editalícias, e a consequente convocação dos aprovados, respeitadas as classificações, transcende ao interesse particular dos autores, prestigiando acidentalmente o universo de candidatos que se amoldam à condição, todos eles identificáveis. Assim, trata-se de direito individual homogêneo, coletivo em sua espécie.
2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública encontram óbice legal para apreciar demandas que envolvam direitos coletivos, segundo a disposição do artigo 2°, §1°, inciso I, da Lei 12153/2009.
3. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado.